Tribunal: STF
Processo: MS 22628
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA.
I. - O ato do Presidente da República é de 18.8.94, caso
em que ocorreria a decadência do direito de impetrar o mandado de
segurança. Mas o ato impugnado é, na realidade, do Ministro da
Justiça, hipótese em que a competência para o processo e julgamento
do writ, originariamente, não é da Corte Suprema.
II. - Mandado de segurança não conhecido.